Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-52.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Ônus Sucumbenciais. Ação julgada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Ônus Sucumbenciais. Ação julgada parcialmente procedente. Vedada compensação. Condenação em reciprocidade das verbas da sucumbência. Regra do artigo 86 do NCPC. Princípio da causalidade. Improcedência quanto à alegação de abusividade contratual por ilegalidade da capitalização de juros e indevida cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos que corresponde a 50% (cinquenta por cento). Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001663-52.2019.8.26.0405, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
RICARDO GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
2
VOTO No: 10127
APELAÇÃO No: 1001663-52.2019.8.26.0405
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APELANTE: RICARDO GONÇALVES DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO.
Ação
revisional
de
contrato bancário. Financiamento de
veículo automotor. Capitalização de
Juros. Admissibilidade. Entendimento
firmado no REsp 973.827/RS, julgado
nos termos do art. 543-C do CPC/73.
Juros remuneratórios. Inexistência de
divergência entre a taxa contratada e a
efetivamente cobrada. Ausência de
cobrança de comissão de permanência.
Ônus Sucumbenciais. Ação julgada
parcialmente procedente. Vedada compensação. Condenação em reciprocidade das verbas da
sucumbência. Regra do artigo 86 do
NCPC.
Princípio
da
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
3
Improcedência quanto à alegação de
abusividade contratual por ilegalidade
da capitalização de juros e indevida
cobrança de comissão de permanência
cumulada com demais encargos que
corresponde a 50% (cinquenta por
cento). Apelação improvida.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o apelante quer ver reformada a r.
sentença de fls. 117/123, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional que envolve contrato
de financiamento para aquisição de veículo para a) declarar
abusivas e, por conseguinte, nulas, as cláusulas do contrato que
estipulam a cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação
do bem; b) condenar a parte requerida a restituir, de forma
simples, os valores já pagos pela autora relativos à mencionada
tarifa, corrigidos monetariamente a partir da data dos
respectivos desembolsos, na forma da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação, mediante
compensação, abatendo-se referidos valores do montante ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
4
devido pelo autor. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento, pro rata, das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
respeitada a gratuidade concedida.
Sustenta, o apelante, em apertada síntese,
abusividade contratual, ilegalidade da capitalização de juros,
inconstitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963/200 e
no 2.170-36/2001, cobrança de comissão de permanência
cumulada com demais encargos e abusividade nas tarifas
administrativas de cadastro, de registro de contrato e de seguro.
Por fim, aduz que a improcedência da ação foi em parte
mínima, requerendo que seja afastada sua condenação nas
verbas da sucumbência.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
5
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código
de Processo Civil.
As partes contrataram um financiamento
para aquisição de veículo, em 28/01/2014, da marca
Volkswagen modelo Crossfox (G2), ano 2010, no valor de
financiamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), mediante
pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas no importe de R$
817,80 (oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos), com
taxa de juros de 1,96% ao mês e 26,30% ao ano (fls. 83/96).
O contrato celebrado é, sem dúvida, de
adesão, forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que
envolvem a vida do cidadão comum e se assenta às modernas
necessidades de agilidade e padronização na conclusão dos
negócios jurídicos, sendo lícito o seu ajuste tanto em relações
de consumo (art. 54 do CDC) quanto em negócios civis (art.
423 e 424 do CC/02). A vontade do aderente é limitada;
entretanto, tal restrição não implica, necessariamente, em um
desequilíbrio contratual, porquanto lhe resta aderir ou não. Mas
adere quem quiser, de sorte que não se vê qualquer restrição a
esta forma de contratar.
Assim sendo, não há exclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
6
princípio da autonomia da vontade, mas sim mitigação, pois
remanesce a possibilidade de não contratar. Não pode reclamar
o apelante da forma do contrato se a ele aderiu livremente.
No tocante à capitalização de juros, não
se observa qualquer ilegalidade na sua incidência.
Celebraram as partes cédula de crédito
bancário. Esta modalidade de contrato é título executivo criado
pela Lei no 10.931/04, que admite expressamente a
capitalização de juros (art. 28, § 1o, I), não havendo, na
hipótese, a vedação de sua prática.
“Art. 28. A cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da
conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o.
§ 1o. Na cédula de crédito bancário
poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
7
se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os
demais
encargos
decorrentes
da
obrigação;”
A respeito do tema, recentemente o
Colendo STJ, em recurso especial julgado sob a égide do art.
1.035 do NCPC, deixou assentado o seguinte: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” A tese foi
acolhida
por
unanimidade
(cf.
RE
n.
973.827-RS
(2007/0179072-3), Rel. para o acórdão a Min. Maria Isabel
Gallotti).
Acontece, porém, que, no mesmo recurso
foi adotada, por maioria de votos, uma segunda tese no seguinte
sentido: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
A
discussão,
portanto,
acerca
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
8
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001
não se põe.
Quanto aos juros remuneratórios, importa
notar não terem eles limitação. O Colendo Supremo Tribunal
Federal sumulou o entendimento de que: “As disposições do
Decreto no 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o sistema
financeiro nacional”. (Súmula 596). Cita-se, ainda, o
entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao dispor que “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382).
A Lei da Usura é fruto de uma época de
um Brasil agrícola, com safras anuais; daí a permissão do
anatocismo anual e a limitação dos juros a 12% ao ano. Com o
advento da Constituição Federal vigorante, a Lei no 4.595/64 foi
inteiramente recepcionada, desaparecendo o poder do CMN de
tabelar juros. O campo de ação da atividade governamental foi
sendo reduzido paulatinamente, e os juros estão hoje
absolutamente liberados, ressalvadas leis expressas limitativas e
a abusividade econômica do que não se cogita porquanto os
juros contratados estão na média de mercado. É só consultar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
9
indicadores econômicos publicados pela Imprensa, mormente
nos jornais de grande circulação.
É evidente que o mercado financeiro não
é absolutamente livre; tem suas limitações legais, mas não se vê
violação de Lei alguma no caso. No mais, o E. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
ao constatar a questões idênticas nos contratos bancários que se
submetem à legislação consumerista, aplicando o disposto no
art. 1.035, § 11o, do NCPC, que visa a unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, assim decidiu: “I.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 2.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo
bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida
a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto (...)”.
Não há abusividade, porém, no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
10
autos.
No que toca à comissão de permanência,
de se mencionar que não foi cobrada, porquanto não prevista no
contrato em comento. Com efeito, conforme se vislumbra da
cláusula 7, constou: “Encargos Moratórios: Na ocorrência de
não pagamento de quaisquer das parcelas deste financiamento
até a data de seus respectivos vencimentos, o Banco cobrará,
sobre a totalidade dos débitos em atraso, juros de mora de 1%
(um por cento) sobre o mês ou fração, mais juros remuneratórios
às taxas previstas no Quadro IV-23 ou às taxas de mercado
vigentes divulgadas pela Central de Relacionamento do Banco, a
que for maior, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
corrigido.”
Assim, uma vez não contratada e não
cobrada, a discussão da comissão de permanência não se põe.
Quanto aos ônus sucumbenciais, de se
consignar que a ação foi julgada parcialmente procedente para
“para a) declarar abusivas e, por conseguinte, nulas, as
cláusulas do contrato que estipulam a cobrança de seguro
prestamista e tarifa de avaliação do bem; b) condenar a parte
requerida a restituir, de forma simples, os valores já pagos
pela autora relativos à mencionada tarifa, corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
11
monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos,
na forma da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação, mediante compensação, abatendo-se referidos
valores do montante ainda devido pelo autor.” (fls. 117/123).
Pois bem, por força do disposto no artigo
86 do novo Código de Processo Civil, a condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se
dá pelo princípio da sucumbência, que nada mais é do que
indicador do princípio da causalidade.
Com base no princípio da causalidade,
responde pelas verbas da sucumbência aquele que deu causa à
instauração do processo ou, mediante critério objetivo: quem
perde, paga.
A propósito ensina CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO que “Responde pelo custo do processo aquele
que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda
inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão
a vir a juízo para obter ou manter aquilo que já tinha direito.
Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da
defesa, que constituem superiores garantias constitucionais,
mas somente de encarar objetivamente essas condutas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
12
causadoras de despesas, pelas quais o causador deve
responder (Liebman)” (“Instituições de Direito Processual
Civil”, Ed. Malheiros, 2001, vol. II, p. 645).
O ilustre Magistrado condenou as partes
em sucumbência recíproca, devendo-se dividir igualmente as
custas e as despesas processuais, arcando cada parte com os
honorários advocatícios de seus respectivos patronos (Súmula
n. 306 do STJ).
E agiu com o costumeiro acerto,
merecendo correção tão somente quanto ao fato de que cada
parte deve arcar com os honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, eis que superada a Súmula 306 do STJ com a
proibição de compensação de honorários advocatícios no novo
CPC ex vi do artigo 85, § 14.
Isso porque, no caso em tela, restaram
improcedentes os pedidos quanto à alegação de abusividade
contratual por ilegalidade da capitalização de juros e indevida
cobrança de comissão de permanência cumulada com demais
encargos.
Daí adveio a parcial procedência do
pedido.
Desse modo, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001663-52.2019.8.26.0405 -Voto no 10127
13
sentença com a correção acima quanto aos honorários
advocatícios.
Por fim, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido em decorrência da interposição do
presente recurso do autor, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios aos patronos da ré fixados na sentença 10% (dez
por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, respeitada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator